Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-69.2022.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003840-69.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLAN VIEIRA AMORIM - CPF: 039.766.151-70 (EMBARGANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES - CPF: 521.684.922-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ALVARENGA PAIS DE OLIVEIRA - CPF: 995.696.631-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO – ATUAÇÃO DE OFÍCIO, A FIM DE SANAR A INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
– VERBA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A POUCA COMPLEXIDADE DO ATO PROCESSUAL PRATICADO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão colegiada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

2. In casu,
não há omissão a ser sanada, visto que o causídico não formulou pedido de fixação de honorários advocatícios quando da apresentação das razões do recurso de apelação.
N’outro viés, diante da inércia do magistrado
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou exclusivamente em segundo grau de jurisdição, fixa-se,
de ofício
, a respectiva verba, sopesando-se a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional.

Embargos de Declaração desprovidos, com atuação de ofício.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ARLAN VIEIRA AMORIM

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de superação de omissão, opostos por
ARLAN VIEIRA AMORIM
contra o v. acórdão anexado no ID
200747663
, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante
e, por consectário, manteve os termos da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o 1003840-69.2022.8.11.0059
, que tramitou perante o
d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
.

Nas razões recursais de ID
201314680
, o embargante
aduz que há
omissão
no v. acordão, especificamente no tocante à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se no ID 203392684 pela
rejeição

dos embargos
de declaração e
recomenda
a fixação,
ex officio
, dos honorários advocatícios postulados pelo causídico.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
ARLAN VIEIRA AMORIM.

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos de declaração, objeto desta decisão, próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os aclaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

No caso concreto, o embargante aduz que houve
omissão
no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo, entretanto, da detida análise das razões recursais, denota-se que
inexistiu
a formulação de tal pedido, pois o causídico se limitou a requer a
absolvição
do réu, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

Logo,
não há vício
a ser sanado no v. acórdão.

N’outro viés, não se olvida que o magistrado
a quo
reputou necessária a
nomeação de advogado dativo
exclusivamente para
interposição de recurso
em prol do réu, tampouco se descura que
não houve
a fixação dos respectivos honorários advocatícios em prol do
Dr.
Everton Candido Silva Oliveira
, que aceitou o encargo e interpôs o recurso de apelação em prol do réu
(ID 174217197).

Nessa ordem de ideias, o causídico faz jus às verbas honorárias, tornando imperativo
suprir a omissão

do magistrado
a quo

quanto ao estabelecimento das verbas advocatícias, nos termos da jurisprudência firmada por deste e. Tribunal de Justiça:

“Sendo o acusado representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação
”.

(N.U 1000584-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) – destaquei.

“(...) Conforme preceitua o art. 619 do CPP, rejeitam-se os embargos quando não verificada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão fustigado. In casu,
constata-se a necessidade de arbitramento, ex officio, de honorários ao defensor dativo, que laborou com presteza e zelo profissional em defesa dos interesses do réu”.
(N.U 0001006-61.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) – destaquei.

Em relação aos parâmetros a serem observados, é cediço que a
Terceira Seção do STJ, por meio do Tema 984, já assentou o entendimento de que as tabelas das seccionais da OAB
não são obrigatórias
na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal.

Destarte,
in casu
,
diante d
o grau de zelo do profissional, da pouca complexidade do ato processual praticado e do tempo dispendido pelo causídico, arbitra-se, de ofício, o pagamento de
02 (dois) URH
em benefício do Dr.
Everton Candido Silva Oliveira
,
devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO:

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
ARLAN VIEIRA AMORIM
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.
De ofício
, estabelecem-se honorários advocatícios em prol do
Dr.
Everton Candido Silva Oliveira
,

na ordem de
02 (dois) URH
,

devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024